Tribunal: TJMT
Processo: 1035503-16.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035503-16.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IANDERSON DA SILVA BRITO - CPF: 036.397.501-28 (RECORRENTE), LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA - CPF: 018.558.021-12 (ADVOGADO), FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 09.316.105/0001-29 (RECORRIDO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRODUTO COM DEFEITO. TROCA EFETUADA DENTRO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PROBLEMA SOLUCIONADO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS. EM TEMPO RAZOAVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE DO RECLAMANTE. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Restando demonstrado que o produto com defeito foi substituído por um novo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da abertura de reclamação administrativa junto a empresa, não há o que se falar em indenização por dano moral.

Os fatos narrados nos autos não extrapolam o mero dissabor, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1035503-16.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ianderson da Silva Brito

Recorrido(s):

Friovix Comércio de Refrigeração LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de julho de 2023

V O T O

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou
IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais.

No presente caso o Reclamante conta que, em 05/05/2022, efetuou a compra de um Refrigerador Philco 403 L Inox, no valor de R$ 5.899,43, com frete de R$189,80, totalizando o valor de R$ 6.089,23, com pagamento à vista no cartão de crédito.

Afirma que a entrega do produto ocorreu no dia 16/05/2022 e que em 19/05/2022, apresentou defeito, com barulho alto saindo do motor, parando de refrigerar. Aduz que buscou a via administrativa e foi informado que o chamado aberto seria respondido em até 2 (dois) dias úteis. Em 23/05/2022 obteve a resposta de que funcionários da Ré iriam retirar o produto e realizar a troca, em um prazo de até 30 (trinta) dias.

Alega que havia efetuado a sua compra de supermercado mensal e que perdeu todos os produtos que necessitavam de refrigeração. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que a substituição do produto com defeito levou 58 (cinquenta e oito) dias, após a solicitação feita pelo consumidor, o que comprova os danos e transtornos sofridos por ele.

A Reclamada, por sua vez, sustenta que a compra do Reclamante foi realizada através do site da Magazine Luiza e que o produto foi entregue em 16/05/2022, antes do prazo previsto. Aduz que em 19/05/2022, o cliente abriu solicitação de cancelamento da compra, sendo iniciado o atendimento e solicitado fotos do produto, além de informar que as fotos seriam encaminhadas ao setor de auditoria e que o prazo para finalização de todo o procedimento se daria em até 30 (trinta) dias.

Ocorre que, na data de 30/05/2022, o Reclamante não desejava mais o cancelamento e questionou referente a troca do produto, sendo alterada a solicitação na data de 30/05/2022, sendo informado que o prazo era de até 30 (trinta) dias e encaminhado ao e-mail informado instruções sobre o procedimento.

Afirma que, a partir da data da solicitação de troca, enviou produto possuindo as mesmas características do primeiro produto, sendo entregue em 28/06/2022, sendo realizado todo o procedimento dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, disposto no Código de Defesa do Consumidor, portanto, não há o que se falar em indenização por dano moral, pois, se trata de mero aborrecimento.

Compulsando os autos, verifica-se que, primeiramente, em 19/05/2022, houve solicitação de cancelamento da compra e que, posteriormente, em 30/05/2022, foi procedido a alteração da solicitação passando a ser troca do produto e que, em 09/06/2022, houve a confirmação da coleta do produto com defeito na residência do Autor e na data de 28/06/2022 foi realizada a entrega do novo produto.

Em que pese as alegações do Recorrente de que a entrega ocorreu somente 58 (cinquenta e oito) dias após a retirada do bem da residência, entendo não prosperam, pois, conforme acima citado, entre a data do efetivo pedido de troca (30/05/2022), da coleta (09/06/2022) e da entrega do novo produto (28/06/2022) transcorreu 21 (vinte e um) dias, portanto, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias do CDC.

Deste modo, comprovado nos autos que o problema foi solucionado nas vias administrativas, dentro do prazo legal, não há o que se falar em indenização por dano moral, pois, a meu ver, os fatos narrados não extrapolam o mero dissabor, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

Assim, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023